Tribunal: TJBA
Processo: 8017131-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017131-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIOMAR DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: VALDIRENE TEIXEIRA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
NORMA ARAUJO FONSECA, CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC, MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que, eventualmente, se registrem no Acórdão proferido pelo Tribunal.

Revelam-se incabíveis os Embargos de Declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

A obrigação imposta ao Julgador, de fundamentar sua decisão, não vai a ponto de exigir que o mesmo desça a detalhes mínimos. Pode fazê-lo, sucintamente, de modo que possibilite às partes identificar seu convencimento. Vícios inocorrentes, na espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8017131-94.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Barra da Estiva, em que figuram como EMBARGANTE, ELIOMAR DE JESUS ALVES, e, EMBARGADA, VALDIRENE TEIXEIRA DA SILVA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.